Tribunal: TCU
Processo: 040.171/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 44/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5392/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da Lista de atos 44/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.171/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdon da Cruz Pereira (XXX.434.533-XX); Achernar Rayssa Silva Assis (XXX.350.962-XX); Acynelly Dafne da Silva Nunes de Oliveira (XXX.264.124-XX); Adailsom de Souza Moura (XXX.797.981-XX); Adeilson Trindade Laurinho (XXX.523.762-XX); Adelson Sousa Arruda (XXX.147.982-XX); Ademar da Silva Nascimento (XXX.241.201-XX); Adriana Figueiredo de Araujo (XXX.288.011-XX); Adriana Regina Azinari Eugenio (XXX.573.469-XX); Adriana Santos Medeiros da Costa (XXX.798.344-XX); Adriana Silva Santos (XXX.692.860-XX); Adriano de Alexandria de Oliveira (XXX.823.034-XX); Adyanne Carioca de Souza Farache (XXX.979.542-XX); Alan Bruno Aurelio Carneiro (XXX.729.221-XX); Alana Mara Almeida Macedo (XXX.924.253-XX); Alanda Maria Rodrigues Santos (XXX.519.754-XX); Alane Batista Brito Ferreira (XXX.392.274-XX); Alany Carla de Sousa Paiva (XXX.535.214-XX); Alderian Gomes de Gois (XXX.223.034-XX); Alefe Cordeiro Oliveira Barbosa (XXX.377.893-XX); Alessandra Amintas da Silva (XXX.095.102-XX); Alessandra Furtado da Silva (XXX.236.442-XX); Alessandra Menezes de Souza (XXX.115.057-XX); Alessandra Parente Pereira Moreno (XXX.949.593-XX); Alessandra dos Santos Silva (XXX.207.057-XX); Alesxander Mauro Climaco (XXX.792.285-XX); Alex Barbosa de Moura (XXX.270.894-XX); Alex Bruno de Souza Vidal (XXX.395.782-XX); Alex Fabiano Vieira Lima (XXX.880.505-XX); Alex Fernandes Bezerra Alves (XXX.986.247-XX); Alexandre Elias de Albuquerque Sarmento Omena (XXX.773.274-XX); Alexandre Faustino Plenas (XXX.318.765-XX); Alexandre Montezuma Moreira Goncalves (XXX.214.330-XX); Alexandre Sarmento de Oliveira (XXX.922.384-XX); Alexandre Teixeira da Costa (XXX.863.644-XX); Alexsandra Gaspar de Sousa (XXX.941.503-XX); Alexsandro Bonilha da Silva (XXX.421.720-XX); Alexssandra Silva Souza (XXX.519.963-XX); Alianny Raphaely Rodrigues Pereira (XXX.857.444-XX); Alice Silva Mendes (XXX.290.543-XX); Aline Araujo Franca (XXX.609.495-XX); Aline Bezerril Freire de Lima (XXX.737.394-XX); Aline Corte Real Lira (XXX.744.744-XX); Aline Cristina Pinho de Morais (XXX.755.019-XX); Aline Duanny Santos Marques (XXX.753.005-XX); Aline Ester da Silva Cruz Lopes (XXX.822.526-XX); Aline Pereira Calo Guio (XXX.401.457-XX); Aline da Silva Oliveira (XXX.899.415-XX); Alison Menezes Batista (XXX.571.875-XX); Alisson Cleyton da Silva (XXX.640.574-XX); Allyne Gyselle Neves dos Santos (XXX.363.184-XX); Alyne Fernandes Bezerra (XXX.008.384-XX); Amanda Cristina Araujo Gomes (XXX.431.083-XX); Amanda Haidmann Siqueira (XXX.023.277-XX); Amanda Oliveira dos Santos (XXX.110.187-XX); Amanda Pinho Oliveira (XXX.887.063-XX); Amanda Rego de Vasconcelos (XXX.256.694-XX); Ana Carla Campos dos Santos Botelho (XXX.125.736-XX); Ana Carolina Dias dos Reis (XXX.188.449-XX); Ana Carolina Ferreira Duraes Sampaio (XXX.853.754-XX); Ana Carolina Gimenes Bet (XXX.416.628-XX); Ana Caroline Pereira Szczuk (XXX.019.661-XX); Ana Clara da Silva Souza Alves (XXX.327.584-XX); Ana Clara de Souza Neta (XXX.108.744-XX); Ana Claudia Lisboa Serrao (XXX.479.783-XX); Ana Cristina Andrade de Jesus (XXX.570.125-XX); Ana Cristina da Silva Ferreira Lima (XXX.382.662-XX); Ana Flavia Rodrigues da Silva (XXX.925.776-XX); Ana Gessica Ramos Andrade (XXX.908.255-XX); Ana Henrique Rocha (XXX.532.551-XX); Ana Karolyne Santos Gomes (XXX.776.022-XX); Ana Luiza Amorim de Lima (XXX.966.202-XX); Ana Maria do Nascimento Neves (XXX.551.727-XX); Ana Patricia da Silva Masceno (XXX.106.644-XX); Ana Paula Alves Lima Santos (XXX.047.515-XX); Ana Paula Francisca Nunes Fernandes (XXX.270.431-XX); Ana Paula Melo de Lima (XXX.416.305-XX); Ana Paula Mendes da Luz (XXX.803.919-XX); Ana Paula de Souza Silva (XXX.310.474-XX); Ana Paula do Nascimento Fonseca (XXX.036.544-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.909.054-XX); Ana Paula dos Santos Silva (XXX.692.674-XX); Ana Tarcila Alves de Almeida (XXX.163.553-XX); Ana Xenia Buarque Lima de Pina (XXX.195.394-XX); Ana Xenia Buarque Lima de Pina (XXX.195.394-XX); Analany Pereira Dias Araujo (XXX.707.704-XX); Ananda Sousa Pita Luz (XXX.032.075-XX); Anderson Jose Campos de Oliveira (XXX.584.674-XX); Anderson Moreira Alves (XXX.323.113-XX); Anderson da Silva Barbosa (XXX.706.652-XX); Andrea Bianchi Medeiros (XXX.560.411-XX); Andrea Gayer Vilela (XXX.371.410-XX); Andrea Lais Moreira Camara (XXX.446.366-XX); Andrea Soares de Souza (XXX.191.314-XX); Andrea Soares de Souza (XXX.191.314-XX); Andrea Souza de Arruda (XXX.540.641-XX); Andrea de Fatima Rossetti (XXX.496.231-XX); Andreia Fabiana de Oliveira Alves (XXX.611.526-XX); Andreia Vaz de Melo Lelis (XXX.293.936-XX); Andressa Brasil Vasconcelos Costa (XXX.038.883-XX); Andressa Ribeiro Sassaqui (XXX.036.221-XX); Andressa Ribeiro Sassaqui (XXX.036.221-XX); Andressa Santa Rosa Santana (XXX.779.885-XX); Andrew Ericles Evangelista Gomes (XXX.732.452-XX); Angela Marta Angelica Silva (XXX.683.033-XX); Angelica Correa de Almeida Alves (XXX.149.977-XX); Angelo Eduardo Vasconcelos Guimaraes (XXX.800.263-XX); Angelo Eduardo Vasconcelos Guimaraes (XXX.800.263-XX); Anne Karoline Silveira Moura (XXX.217.815-XX); Anne Ramos Fernandes (XXX.095.451-XX); Annissa Ayalla Duarth Carneiro (XXX.463.662-XX); Anny Renata Fernandes de Andrade (XXX.506.014-XX); Antonia Janieres Ferreira Ramalho (XXX.378.942-XX); Antonia Juliana Vasconcelos Franca (XXX.502.073-XX); Antonio Alves Lira Neto (XXX.939.704-XX); Antonio Andre Lima da Silva (XXX.032.074-XX); Antonio Marcos Pereira Castro (XXX.273.313-XX); Antonio Rodrigo Melo de Vasconcelos (XXX.479.204-XX); Aparecida Maria de Souza (XXX.264.336-XX); Ariadne de Oliveira Visgueira (XXX.191.513-XX); Ariane Silveira Mendes (XXX.025.466-XX); Arianne de Assis Alves (XXX.520.226-XX); Arthur Emanoel da Silva (XXX.052.924-XX); Arthur Rocha Couzi Teixeira Pinto (XXX.187.357-XX); Arthur de Moura e Silva (XXX.364.626-XX); Augusto Adam Jager Fernandes (XXX.872.466-XX); Augusto Cesar Marques Garcia (XXX.373.363-XX); Ayane Cristina Martins Germano Pinto (XXX.847.436-XX); Aysla Monique Fernandes Ferreira dos Santos (XXX.524.264-XX); Barbara Alves do Amaral (XXX.321.836-XX); Barbara Clarissa Galvao Gomes Soares (XXX.587.834-XX); Barbara Renata Veloso Gama (XXX.875.805-XX); Baruc de Jesus Coutinho (XXX.297.315-XX); Beatriz de Cassia da Costa Freire (XXX.559.917-XX); Benedito Jorge da Silva Junior (XXX.750.516-XX); Bento Lino Moraes (XXX.516.788-XX); Bianca Souza Rodrigues (XXX.762.195-XX); Brayan Martins Tomaz (XXX.826.457-XX); Brenda Anetice Barros de Oliveira (XXX.163.952-XX); Breno Jose Alencar Pires Barbosa (XXX.033.004-XX); Bruna Christine Rodrigues da Silva Cruz (XXX.352.978-XX); Bruna Luisa Soares Alves Menezes (XXX.825.218-XX); Bruna Rodrigues Martins de Jesus (XXX.013.785-XX); Bruna Silva de Jesus (XXX.086.567-XX); Bruna da Silva Bezerra (XXX.868.113-XX); Bruno Dias de Castro (XXX.563.782-XX); Bruno Felipe Koch (XXX.929.799-XX); Bruno Machado de Oliveira (XXX.572.897-XX); Bruno Mendes Munari (XXX.799.548-XX); Bruno Pereira Barbosa (XXX.311.193-XX); Bruno Santos Macedo Duarte (XXX.537.014-XX); Bruno Selestrini Luz (XXX.272.395-XX); Caio Guimaraes Pinto Saunders (XXX.269.433-XX); Camila Beatriz Souza de Medeiros (XXX.177.624-XX); Camila Michele Druzian Silveira (XXX.338.980-XX); Camila Moreira de Souza (XXX.116.817-XX); Camila Nunes Pinto Simao (XXX.665.439-XX); Camila Portugal Garcia Madalen (XXX.370.157-XX); Camila Sousa da Silva (XXX.484.735-XX); Camila da Silva (XXX.962.519-XX); Camila de Paula e Silva Soares (XXX.836.401-XX); Caphiane Batista Ferreira da Silva (XXX.761.674-XX); Carla Barbosa Pontes (XXX.904.213-XX); Carla Rafaelly Coelho Gomes (XXX.778.523-XX); Carla Regina Felix de Oliveira Pereira (XXX.462.995-XX); Carlos Estephano Barreto de Magalhaes (XXX.562.184-XX); Carlos Michel da Silva Santos (XXX.423.855-XX); Carolina Bento de Oliveira (XXX.789.200-XX); Carolina Emanuelli Ebertz (XXX.295.459-XX); Carolina Emanuelli Ebertz (XXX.295.459-XX); Carolina Fabiano Silva (XXX.241.846-XX); Carolina Geordana Nunes Guimaraes (XXX.498.912-XX); Carolina de Souza Antonieto (XXX.412.406-XX); Caroline Viana Gomes (XXX.271.065-XX); Cassia Emanuella Feitosa Guimaraes (XXX.290.064-XX); Cassiana Pessoa Kotzias Pereira (XXX.404.909-XX); Cassya Regina Pereira Guimaraes (XXX.316.864-XX); Celia Marques da Costa (XXX.806.702-XX); Christina Souto Nicolau das Neves (XXX.250.067-XX); Cicero Anthonyelson Teixeira Dunes (XXX.727.014-XX); Cinthia Roberta dos Santos (XXX.582.776-XX); Cinthya Montenegro de Vasconcelos Silva (XXX.831.604-XX); Cintia Aparecida Garcia Meneguci (XXX.550.816-XX); Cintia Bartholomeu de Carvalho (XXX.328.147-XX); Cintia Gardenia dos Santos Nascimento (XXX.386.225-XX); Clara Monica Figueredo de Lima (XXX.473.985-XX); Clarissa Nicoli Ferreira (XXX.562.371-XX); Claudenice da Silva Santos (XXX.093.735-XX); Claudia Aparecida de Souza (XXX.902.495-XX); Claudia Virginia de Andrade Cardoso (XXX.913.534-XX); Claudiana da Silva (XXX.138.054-XX); Claudina Gorethe Muniz da Costa (XXX.396.514-XX); Claudinei Ferro Souza (XXX.308.071-XX); Claudio Junior Carvalho Ferreira (XXX.908.792-XX); Cleber Rezende (XXX.122.581-XX); Cleideane Alves Delmondes Rocha (XXX.247.794-XX); Cleidson Romes Santana (XXX.695.616-XX); Cleidson Silva Lobato (XXX.352.763-XX); Cleiton Cesar Alves Abreu (XXX.821.893-XX); Cleytiane Stephany Silva Santos de Oliveira (XXX.813.434-XX); Cloania de Oliveira Pimentel (XXX.275.892-XX); Cristiane Antunes Teixeira (XXX.751.910-XX); Cristiane Martins dos Santos (XXX.777.254-XX); Cristiane Mascarenhas Costa Silva (XXX.247.631-XX); Cynara Rodrigues Soares de Souza (XXX.074.706-XX); Cynthia Goncalves Goulart (XXX.551.357-XX); Cyntia Barros Lima (XXX.348.315-XX); Daiana Lemos da Anunciacao (XXX.190.787-XX); Daiane Beatriz Ribeiro Dias (XXX.822.680-XX); Daiane Leite de Souza (XXX.854.935-XX); Daiane Liseth Moutinho Bezerra (XXX.552.942-XX); Daiane Novaes da Silva (XXX.276.375-XX); Daiane da Silva Tavares (XXX.366.822-XX); Daison Cristiano Nascente de Lima (XXX.571.290-XX); Daniel Amorim Ricarte de Oliveira (XXX.894.394-XX); Daniel Marrocos Navarro de Oliveira (XXX.051.443-XX); Daniel Silva da Costa (XXX.284.234-XX); Daniel Silveira Ferreira (XXX.172.043-XX); Daniel Wilson Cunha (XXX.961.125-XX); Daniel Zorzo Barcelos (XXX.443.676-XX); Daniel de Oliveira Costa (XXX.112.686-XX); Daniela Dalila de Moura (XXX.671.754-XX); Daniela Marques Carneiro (XXX.110.149-XX); Daniela Paulino Damasceno Silva (XXX.285.464-XX); Daniela Sousa de Oliveira (XXX.022.031-XX); Daniele Conceicao Valdevino Bernardo (XXX.121.024-XX); Daniele Lima Travassos (XXX.470.255-XX); Daniele Sofia de Moraes Barros Gattas (XXX.329.064-XX); Daniella Aquino Rodrigues de Barros (XXX.441.641-XX); Danilo Batista Alvarenga (XXX.442.074-XX); Danilo Erivelton Medeiros Dias (XXX.226.894-XX); Danilo Goncalves de Souza Costa (XXX.109.495-XX); Danilo Mendes Conceicao (XXX.875.603-XX); Danilo Siqueira Freire Araujo (XXX.667.064-XX); Danilo da Silva Leite (XXX.506.063-XX); Danuza Silva de Alencar (XXX.994.535-XX); Darcilena Flavia Libanio de Mesquita (XXX.289.003-XX); Darlene da Silva Santos (XXX.143.874-XX); David Costa dos Santos (XXX.903.582-XX); David Rosemberg Neres (XXX.075.033-XX); Dayse Suellem Pereira dos Santos (XXX.990.964-XX); Debora Jardim Vieira Bassalo (XXX.666.376-XX); Debora da Costa Palheta (XXX.096.822-XX); Debora de Sousa Freitas Carvalho (XXX.390.401-XX); Debora de Sousa Pinheiro (XXX.692.995-XX); Deborah Silva Lima (XXX.203.632-XX); Deisiany dos Santos Oliveira (XXX.548.205-XX); Denise Fagundes Vieira da Visitacao (XXX.727.388-XX); Denise Loiola Peixinho (XXX.682.085-XX); Deodato Gomes Rodrigues Filho (XXX.069.391-XX); Deyvin Ricardo Marques Gualberto (XXX.856.826-XX); Dgeide Cristina Franca de Sousa (XXX.023.804-XX); Diana Maragno Minatto (XXX.908.009-XX); Diego de Jesus Franca (XXX.013.807-XX); Diego dos Reis Alves (XXX.763.362-XX); Dilanir Campos de Arruda (XXX.031.002-XX); Dimas Pires Teixeira (XXX.533.316-XX); Dinara Raquel Araujo Silva (XXX.075.443-XX); Diogo Castanho Amaral (XXX.786.610-XX); Doralice Candida Barbosa da Silva Cruz (XXX.067.624-XX); Douglas Ferreira Nascimento (XXX.504.057-XX); Douglas da Cruz Nascimento (XXX.708.333-XX); Douglas dos Santos Pereira Neves (XXX.335.981-XX); Dulcinea Dias de Sena (XXX.456.304-XX); Ediana Oliveira dos Santos (XXX.325.202-XX); Ediana Rodrigues Maciel da Luz (XXX.602.112-XX); Edielma Silva Franco (XXX.761.192-XX); Edilson Chagas Pereira (XXX.801.423-XX); Edinaide Alves Santos (XXX.977.795-XX); Edivania Mayara Silva Soares (XXX.181.854-XX); Edla da Silva Santos (XXX.103.265-XX); Edmar da Silva Barros (XXX.148.581-XX); Ednaldo Rodrigues dos Santos (XXX.705.212-XX); Edson Souza dos Santos (XXX.294.765-XX); Eduardo Henrique Pimpao Busnardo (XXX.279.239-XX); Eduardo Miranda Soares (XXX.211.261-XX); Eduardo Reisdorfer Kist Lima (XXX.319.811-XX); Eglesson Kleyton dos Santos Oliveira (XXX.325.344-XX); Elaine Borsoi Pereira (XXX.340.109-XX); Elaine Rodrigues da Costa Santana (XXX.518.135-XX); Elayne Cristyna da Costa Alves (XXX.802.225-XX); Eleuza Rodrigues Machado (XXX.628.806-XX); Eliane Silva dos Santos (XXX.609.315-XX); Eliane Vieira Silva Lopes (XXX.874.516-XX); Eliane da Silva Gomes (XXX.984.982-XX); Elielton Pedroza dos Santos (XXX.468.634-XX); Eliete Aparecida Barbosa (XXX.534.506-XX); Elisete Ramos (XXX.708.379-XX); Eliseu Freitas de Sa (XXX.516.854-XX); Eliziane Ribeiro Barros (XXX.652.203-XX); Ellen Monique Rodrigues Guimaraes (XXX.785.385-XX); Elson Fagner Holanda de Lima (XXX.396.514-XX); Elton Yann da Silva Mota (XXX.512.542-XX); Elyson Diego Salustino Saravia Osorio (XXX.191.954-XX); Emelynne Gabrielly de Oliveira Santos (XXX.611.344-XX); Emerson Teles Souza do Amaral (XXX.167.834-XX); Emidio Facundo Carneiro Ii (XXX.857.373-XX); Emmanuela Lopes Belmiro Leite (XXX.434.034-XX); Enivaldo Vicente da Silva (XXX.964.311-XX); Erci Maria Silva Alves (XXX.175.081-XX); Eric de Almeida Santos (XXX.954.325-XX); Erick Barreto Pordeus (XXX.113.784-XX); Erick Bryan de Sousa Lima (XXX.205.443-XX); Erico Monteiro dos Santos (XXX.287.212-XX); Erika Kayara Moreira da Silva (XXX.768.594-XX); Erika Patricia Barbosa Correia (XXX.903.155-XX); Erivelto Bachesk Rodrigues (XXX.929.179-XX); Etienne Goncalves dos Santos Felix da Silva (XXX.745.917-XX); Eucleia Maria Terto da Cunha (XXX.034.274-XX); Euderlan Queiroz de Oliveira (XXX.944.282-XX); Eudes Pereira Leite (XXX.810.861-XX); Evalnize da Silva Vargens (XXX.877.822-XX); Evilane Silvia Anelli (XXX.280.521-XX); Fabia Gomes de Menezes (XXX.218.278-XX); Fabiana Ferreira da Silva (XXX.496.504-XX); Fabiana Jacobina da Silva Aquino (XXX.980.337-XX); Fabiana da Silva Soares (XXX.023.686-XX); Fabiane Andrade Cunha (XXX.193.075-XX); Fabio Coutinho Martellet (XXX.304.350-XX); Fabio Cristiano Araujo de Oliveira (XXX.416.724-XX); Fabio Frazao Messias (XXX.424.256-XX); Fabio Roberto Barata (XXX.713.178-XX); Fabio Vinicios Pinheiro Maramaldo (XXX.299.813-XX); Fabio William Fernandes (XXX.442.011-XX); Fabiola Cavallari Lima (XXX.602.136-XX); Fatima Fabiola Rosa de Andrade (XXX.462.554-XX); Felipe Eduardo Oliveti (XXX.154.299-XX); Felipe Mendes Ferreira (XXX.802.336-XX); Felipe Trentin Demiranda (XXX.870.840-XX); Fernanda Alves da Silva (XXX.108.021-XX); Fernanda Aparecida de Oliveira (XXX.955.436-XX); Fernanda Carolina Moreira Rocha (XXX.724.391-XX); Fernanda Costa Chuva (XXX.056.287-XX); Fernanda Dias da Silva (XXX.632.784-XX); Fernanda Emilia Xavier de Souza (XXX.244.214-XX); Fernanda Gabrielle da Silva Martinho (XXX.656.508-XX); Fernanda Horner de Oliveira Mendes (XXX.085.070-XX); Fernanda Lessa Ferreira (XXX.013.014-XX); Fernanda Nataly Araujo de Aguiar (XXX.916.954-XX); Fernanda Souza Costa (XXX.990.105-XX); Fernanda Vieira de Carvalho (XXX.012.734-XX); Fernanda Zaira de Araujo Viana (XXX.676.813-XX); Fernanda da Silva de Morais Jeronimo (XXX.269.434-XX); Fernando Freitas de Medeiros (XXX.931.054-XX); Filipe Mateus Oliveira de Lima (XXX.349.084-XX); Firmo Manoel Diogenes Junior (XXX.478.973-XX); Flavia Danielli Martins Lima (XXX.643.963-XX); Flavia Ferreira Silva (XXX.588.696-XX); Flavia Lucia Almeida (XXX.505.457-XX); Flavia Maria de Queiroz Machado (XXX.104.766-XX); Flavia dos Santos da Silva (XXX.061.219-XX); Flaviane Alcantara da Cunha (XXX.812.144-XX); Francieli Scapin Borges Brookes (XXX.803.770-XX); Francielle Cristina Pereira Silveira (XXX.422.376-XX); Franciluzia de Holanda Torres (XXX.225.391-XX); Francisca Graciele Gomes Pedro Maciel (XXX.281.731-XX); Francisca Jade Lima de Andrade Silva (XXX.993.613-XX); Francisca Luciene Santos das Neves (XXX.078.552-XX); Francisca Mikaely Nogueira Gomes (XXX.229.993-XX); Francisco Antunes Dias (XXX.655.808-XX); Francisco Everton Dantas Martins (XXX.015.163-XX); Francisco Italo de Sousa Brito (XXX.463.773-XX); Francisco Wilker do Carmo Morais (XXX.874.314-XX); Gabriel Alencar Leitinho (XXX.887.013-XX); Gabriel Costa Neri (XXX.908.622-XX); Gabriel Jose Porto de Lima (XXX.877.617-XX); Gabriel Ricardo da Silva (XXX.723.734-XX); Gabrielly Gomes Maciel Fernandes (XXX.906.614-XX); Gabrielly Oliveira dos Santos (XXX.438.851-XX); Geisa dos Santos Sobral (XXX.505.895-XX); Gelmaria Rodrigues de Souza (XXX.053.774-XX); Genildo Ferreira Rodrigues (XXX.363.164-XX); Georgia Barros de Lima (XXX.639.484-XX); Georlanig Elbes Coelho Rodrigues Reis (XXX.023.764-XX); Geralda Maurina Simiao (XXX.174.576-XX); Gesse Silva Franca (XXX.190.632-XX); Gilcimar Moreira da Silva (XXX.180.102-XX); Gilenilda Pereira de Freitas (XXX.605.254-XX); Gilson Porcino da Cruz (XXX.232.055-XX); Giordano Vaz Alvarez (XXX.991.700-XX); Giovana Antunes Espilma (XXX.430.950-XX); Girlaine Luiza Clemente (XXX.692.966-XX); Gisele da Silva Botas Cruz (XXX.015.277-XX); Giselle Mendes Andrade Dias (XXX.659.346-XX); Gisely Cristiny Araujo e Silva (XXX.034.334-XX); Gislaiane Goncalves de Aquino (XXX.012.185-XX); Giulia Nonticuri Bianchi (XXX.814.770-XX); Glaucia Menino Lourenco (XXX.305.721-XX); Glaucia Tavares Fernandes (XXX.161.887-XX); Gleise Gomes Soares (XXX.815.344-XX); Glenia Gualter de Oliveira Silva (XXX.230.135-XX); Gleyzia Ligya Fonseca Costa (XXX.515.406-XX); Gloria Rollemberg dos Santos (XXX.403.295-XX); Graciane Santos Vitorio (XXX.807.855-XX); Grasiele Francisca Silva Santos (XXX.502.165-XX); Graziela Christina Rosa Lima (XXX.303.921-XX); Guilherme Kepka Chandoha (XXX.908.379-XX); Gustavo Ferreira Oliveira (XXX.047.656-XX); Hanielle Oliveira Costa (XXX.983.643-XX); Haroldo Lorenci Haimboeck (XXX.171.890-XX); Hellem Kassia Ribeiro Abreu (XXX.142.768-XX); Heverson Alex Hyldo Alves (XXX.607.515-XX); Hidelkarla Sales de Santana (XXX.871.043-XX); Hillary Christopher Pereira Lustosa (XXX.279.723-XX); Ian Freire Varjao (XXX.790.725-XX); Igor Almeida Silva (XXX.997.743-XX); Igor Bruno Ribeiro Montenegro (XXX.034.504-XX); Ilma Ibraima da Cunha Peter (XXX.558.920-XX); Ingrid Rafaely Alves Saraiva (XXX.139.544-XX); Iracema Correia Veloso (XXX.663.054-XX); Irany Silva de Aquino (XXX.143.092-XX); Irlon Jose de Oliveira Junior (XXX.941.681-XX); Isabel Larissa da Silva Rodrigues (XXX.972.660-XX); Isabela Baia Pereira Santos (XXX.219.748-XX); Isabella Alves Cardoso (XXX.728.811-XX); Isabella Silveira de Almeida (XXX.376.403-XX); Isabelle Balduino Dantas (XXX.440.477-XX); Isabeth de Araujo Silva (XXX.976.194-XX); Isaias Carneiro Lopes Junior (XXX.959.218-XX); Isaias Jardim de Souza (XXX.145.081-XX); Italo Cunha Barbosa (XXX.205.363-XX); Itamara de Jesus Nascimento (XXX.158.535-XX); Itana Naiara Costa Ribeiro Colavolpe (XXX.232.725-XX); Ivangel Costa do Nascimento (XXX.543.113-XX); Ivanilson Silva Leal (XXX.767.452-XX); Iwerton Pereira do Nascimento (XXX.121.284-XX); Izabel Cristina Rodrigues de Matos (XXX.889.840-XX); Jaciane Tibiano de Almeida (XXX.785.014-XX); Jackline da Veiga Leoncio (XXX.420.901-XX); Jackson Alves (XXX.613.868-XX); Jaime Carlos da Costa Soares (XXX.846.176-XX); Jaime Gomes de Oliveira (XXX.319.902-XX); Jairton Rodrigues Vieira (XXX.824.403-XX); Jamile Rosario dos Santos (XXX.627.865-XX); Janderson Lucas Nunes de Sousa (XXX.448.831-XX); Janimar Medeiros Freda (XXX.154.760-XX); Jaqueline Adelaide da Silva Santos (XXX.644.724-XX); Jaqueline Silva e Silva (XXX.047.592-XX); Jefferson Azevedo de Sousa Honorato (XXX.828.401-XX); Jefferson Teixeira Gomes (XXX.088.722-XX); Jemina Carolinne Baia de Oliveira (XXX.885.234-XX); Jesianne Kerle Patricios Alves (XXX.448.144-XX); Jessica Alves Mendonca Soares (XXX.517.556-XX); Jessica Dayana Lima Leal (XXX.321.594-XX); Jessica Fernanda Carvalho Moraes (XXX.676.452-XX); Jessica Pessoa Vitoriano (XXX.703.892-XX); Jessica Vieira Gomes Magalhaes (XXX.512.795-XX); Jessica Vieira Gomes Magalhaes (XXX.512.795-XX); Jessica de Sousa Costa (XXX.983.573-XX); Jessika Alves de Sousa Costa (XXX.358.221-XX); Jihane Paiva de Carvalho (XXX.957.204-XX); Joacy Jonatas Tavares do Nascimento (XXX.582.222-XX); Joan Santos Cruz (XXX.146.055-XX); Joao Alberto Costa Neto (XXX.316.023-XX); Joao Mario Clementin de Andrade (XXX.424.349-XX); Joao Paulo Fernandes Macedo (XXX.582.043-XX); Joao Paulo da Luz Correia (XXX.588.875-XX); Joerko Campos de Deus (XXX.136.591-XX); Johnes Nascimento da Silva (XXX.227.323-XX); Joilson de Oliveira Teixeira (XXX.918.621-XX); Joktan Alves da Silva Junior (XXX.767.974-XX); Jordania Oliveira Neves (XXX.695.298-XX); Jose Andre Marcos da Silva (XXX.007.874-XX); Jose Augusto Jesus da Costa (XXX.091.434-XX); Jose Augusto Santa Rosa Junior (XXX.856.555-XX); Jose Humberto Santana Mazzalli (XXX.471.498-XX); Jose Luiz Morbeck Junior (XXX.886.171-XX); Jose Paixao Bispo dos Santos (XXX.927.635-XX); Jose Paulo da Silva Brito (XXX.600.384-XX); Jose Renato de Oliveira Filho (XXX.194.794-XX); Jose Ronaldo Campelo de Lima (XXX.536.694-XX); Jose Uilian da Silva (XXX.826.031-XX); Josefa Claudia Borges de Lima (XXX.347.684-XX); Joselita Terezina Santos (XXX.933.655-XX); Josiana Rodrigues Gomes (XXX.106.683-XX); Jossuely Rocha Mendes (XXX.230.493-XX); Josy Borges Oliveira (XXX.033.011-XX); Jovenilson Dorislay Alves Souto (XXX.098.126-XX); Joyce Santos de Miranda (XXX.140.947-XX); Joyce Soares e Silva (XXX.250.113-XX); Juciara Leite Barros (XXX.164.811-XX); Jucilene Goncalves Barauna (XXX.143.702-XX); Julia Guedes de Araujo Duavy (XXX.452.974-XX); Julia Monteiro da Matta (XXX.493.097-XX); Julia Targino da Silva (XXX.221.817-XX); Juliana Andrade Santos (XXX.532.725-XX); Juliana Bonela Meireles (XXX.742.327-XX); Juliana Ferreira Lopes (XXX.566.524-XX); Juliana Goncalves Reis Dornela (XXX.708.916-XX); Juliana Lima Torres Maia (XXX.263.004-XX); Juliana Maria de Freitas (XXX.770.106-XX); Juliana Pinheiro de Siqueira Lima (XXX.735.704-XX); Juliana das Merces Hernandez (XXX.872.992-XX); Juliany Ferreira da Silva (XXX.723.834-XX); Juliete Murta Sales (XXX.965.606-XX); Jullyana Lopes Morais (XXX.066.233-XX); Julyana Alves Teixeira Borges (XXX.872.341-XX); Kalino Grangeiro Wanderley (XXX.775.074-XX); Kamila Alves Brasileiro (XXX.042.059-XX); Karenina Oliveira Santos (XXX.628.835-XX); Karina Bardini (XXX.103.529-XX); Karina Farias Ferraz (XXX.571.404-XX); Karina de Sousa Paula (XXX.312.726-XX); Karine Abreu Tavares Mendonca (XXX.387.264-XX); Kate Millena Ferreira Barbosa (XXX.719.144-XX); Katiciane Rufino da Silva (XXX.408.442-XX); Kelly Adriana Rosa de Queiroz Felipe (XXX.619.501-XX); Kelma Coutinho Gomes (XXX.250.763-XX); Khaylla Arielly Leal dos Santos (XXX.917.353-XX); L Haua Barbosa Pereira de Miranda (XXX.226.373-XX); Laiane Cristina da Silva Costa (XXX.370.652-XX); Laiane Tiara Santos Vasconcelos (XXX.194.965-XX); Laianna Pinho Soares Nunes (XXX.060.445-XX); Laila Juliane Fernandes Pereira (XXX.102.502-XX); Laila Lopes de Farias Pinho (XXX.998.501-XX); Lais Rodrigues dos Santos (XXX.838.281-XX); Laisa Camila Barbosa (XXX.443.649-XX); Laiz Alves Lima (XXX.165.673-XX); Laleska Oliveira (XXX.979.626-XX); Larissa Calazans Alvarenga (XXX.895.477-XX); Larissa Cristina Lima Uramoto (XXX.494.026-XX); Larissa Rafaella Maia da Escossia (XXX.086.364-XX); Larissa Ribas Carestiato do Vale (XXX.461.667-XX); Larissa Sousa Ribeiro (XXX.441.823-XX); Lauana de Paula (XXX.675.709-XX); Laura Costa Beber de Jesus (XXX.016.320-XX); Laura Maria Silva Thiersch (XXX.813.646-XX); Laura Prado Medeiros (XXX.015.526-XX); Leandro Bressianini Jurkonis (XXX.333.299-XX); Leandro Silva Freitas (XXX.312.551-XX); Leandro Silva Freitas (XXX.312.551-XX); Leila Correia Braganca (XXX.266.107-XX); Leila Daniele Martins Samaniego (XXX.604.291-XX); Lenine Andrea Miranda da Silva (XXX.543.784-XX); Lenys Nayra Jansen Ferreira (XXX.563.883-XX); Leo Nunes Benevides (XXX.737.723-XX); Leonarda Carneiro Rocha Bezerra (XXX.542.794-XX); Leonardo Araujo Santos (XXX.119.885-XX); Leonardo Castro Brandao (XXX.957.973-XX); Leonardo Felix Pereira Santos (XXX.583.304-XX); Leonardo Soares Menezes (XXX.829.326-XX); Leonardo Tagliari Rocha e Silva (XXX.825.868-XX); Leticia Assis Pereira Vilela (XXX.887.156-XX); Leticia Martins Pereira Vale (XXX.488.894-XX); Leticia Raquel Aragao dos Santos (XXX.378.642-XX); Leticia Rodrigues Mokezenski (XXX.950.549-XX); Leticia de Campos Franzoni (XXX.619.299-XX); Leylane de Melo Macedo Lima Castro (XXX.685.834-XX); Lidiane Carine Lima Santos Barreto (XXX.956.145-XX); Liliany Migueis Cunha Ruiz (XXX.183.131-XX); Lillian Chimenes da Silva (XXX.016.911-XX); Lilyan Pinto Araujo (XXX.875.621-XX); Lina Gomes de Alencar Bezerra (XXX.015.604-XX); Lina Maria Rodrigues de Souza (XXX.260.825-XX); Litiane dos Santos Freitas (XXX.354.860-XX); Livia Dias Braz de Macedo (XXX.291.874-XX); Livia Maria Borges Amaral Tenorio (XXX.367.824-XX); Livia Mateus Ferreira (XXX.306.376-XX); Lorena Bianca Oliveira Elias (XXX.739.216-XX); Lorena Zuba Santos (XXX.839.316-XX); Lorena de Morais Vitoriano (XXX.181.233-XX); Louise Aila Cardoso Fonseca (XXX.914.541-XX); Luana Andrade Santos (XXX.955.355-XX); Luana Aquila Lima da Silva Oliveira (XXX.027.813-XX); Luana Mayara Oliveira Batista (XXX.857.344-XX); Luana Pereira Paz (XXX.005.479-XX); Luana de Jesus Xavier (XXX.467.198-XX); Lucas Correa Balieiro (XXX.722.672-XX); Lucas Francisco da Silva Correia (XXX.954.914-XX); Lucas Moreira de Sousa (XXX.468.633-XX); Lucas Mouzinho de Souza (XXX.864.242-XX); Lucas Vieira Rodrigues (XXX.153.446-XX); Lucas Vitorino Garcez (XXX.220.266-XX); Lucas de Lemos Teixeira (XXX.390.350-XX); Lucelia Cristina da Silva Guimaraes (XXX.458.394-XX); Lucenilde Vieira da Silva (XXX.103.692-XX); Lucia Gomes de Mendonca (XXX.844.381-XX); Luciana Camilo Pereira (XXX.303.761-XX); Luciana Pacheco Costa de Freitas (XXX.303.890-XX); Luciana Sampaio Moura Viana (XXX.640.093-XX); Luciana de Paiva Bezerra (XXX.793.404-XX); Luciane Carneiro de Carvalho Ribeiro (XXX.591.716-XX); Luciano Torres da Silveira (XXX.460.432-XX); Luciene Siqueira Maia (XXX.906.161-XX); Lucio Valerio da Silva (XXX.454.956-XX); Luene Sousa Leao (XXX.777.851-XX); Luimar Perolla (XXX.793.239-XX); Luisy Gomes de Cerqueira (XXX.765.197-XX); Luiz Antonio Dal Forno Pedroso (XXX.331.900-XX); Luiz Carlos Nascimento da Silva (XXX.950.034-XX); Luiz Eduardo Moreira Cristaldo (XXX.603.431-XX); Luiz Felipe Tarrago Fonseca Giordano (XXX.433.541-XX); Luiz Fernando Tiago de Oliveira (XXX.707.552-XX); Luiz Rafael Pereira Cavalcanti (XXX.602.924-XX); Luiza Cristina Silva do Nascimento (XXX.345.084-XX); Luziane Monteles de Oliveira (XXX.428.522-XX); Mabel Maria Marques Pereira (XXX.620.564-XX); Magda Teresa Viana dos Santos (XXX.435.293-XX); Maiara Pimentel Macedo (XXX.497.725-XX); Maicon Greg Soares da Silva (XXX.846.416-XX); Maira Wenceslau Bezerra (XXX.346.281-XX); Marcela Luiza de Faria Bellezia (XXX.098.836-XX); Marcela Rassi da Cruz Ramos (XXX.911.561-XX); Marcelle Menezes Marins Alves da Silva (XXX.302.817-XX); Marcelo Augusto Alves da Silva (XXX.123.366-XX); Marcia Luiza Pinheiro Silva de Sousa (XXX.069.873-XX); Marcia de Castro Hartwick Oliveira (XXX.157.686-XX); Marciana Regina Sobral Lemes da Silva (XXX.790.568-XX); Marcio Bruno Duarte Quaresma (XXX.370.492-XX); Marcio Felipe Bastos Coelho (XXX.253.881-XX); Marcio Moreira Leal (XXX.943.873-XX); Marco Antonio Nogueira Magalhaes (XXX.353.231-XX); Marcos Alberto Santiago Santana (XXX.536.535-XX); Marcos Andre Santos de Souza (XXX.219.533-XX); Marcos Felipe Costa Mauriz (XXX.769.293-XX); Marcos Filipe Machado Cruz (XXX.022.601-XX); Marcos Jose Marques da Fonseca (XXX.284.326-XX); Marcos Rodrigues Leite (XXX.708.573-XX); Marcus Duque de Faria (XXX.401.311-XX); Marcus Fabio dos Santos Pacifico (XXX.479.192-XX); Marcus Vinicius Santana Poletti (XXX.670.325-XX); Margarethe Ligia Florencio Ginane Rocha (XXX.127.224-XX); Maria Acacia Rocha de Oliveira (XXX.398.964-XX); Maria Alice Cruz Pedreira Silva (XXX.909.855-XX); Maria Aparecida Belarmino (XXX.156.483-XX); Maria Aparecida de Souza Silva (XXX.533.424-XX); Maria Cecilia Bandeira Arnaud Moura (XXX.070.404-XX); Maria Cidiglaucia dos Santos (XXX.019.655-XX); Maria Eliane Cardoso da Silva (XXX.265.784-XX); Maria Eugenia Barros Chagas (XXX.700.805-XX); Maria Gicelma Messias (XXX.296.445-XX); Maria Helena Pinto Goncalves (XXX.959.874-XX); Maria Izabel Jovino Silva Donato Chaves (XXX.533.903-XX); Maria Jose Nunes de Sousa (XXX.319.294-XX); Maria Jose da Silva Lima (XXX.648.985-XX); Maria Leila Souza Guimaraes (XXX.307.455-XX); Maria Lindomar Pessoa Silva (XXX.862.983-XX); Maria Luiza Nascimento Mourao (XXX.810.747-XX); Maria Nilva Duarte Souza Braz (XXX.076.643-XX); Maria Odete Barboza Alves (XXX.421.354-XX); Maria Raimunda Farias Cordeiro (XXX.388.062-XX); Maria Raimunda Miranda Cardoso (XXX.369.312-XX); Maria Ramona Moraes Martins (XXX.563.460-XX); Maria Thereza Gomes Caldeira (XXX.283.626-XX); Maria Thereza Gomes Caldeira (XXX.283.626-XX); Maria das Dores Monteiro de Souza (XXX.806.874-XX); Maria das Gracas da Silva Santos (XXX.943.174-XX); Maria do Socorro Costa Mota (XXX.006.372-XX); Mariana Abrao Polimeni Cavassin Jayme (XXX.734.308-XX); Mariana Aparecida Patrocinio Pappacena (XXX.983.497-XX); Mariana Bezerra Alves Pinto (XXX.188.474-XX); Mariana Pimentel Batista (XXX.314.556-XX); Mariana Valenca de Oliveira (XXX.823.964-XX); Mariana de Oliveira Matias Santiago (XXX.482.804-XX); Marianna Aparecida Coelho Sales (XXX.545.581-XX); Marianne Ribeiro Costa Rodrigues (XXX.982.984-XX); Marianne de Carvalho Rodrigues Castro (XXX.279.993-XX); Maricelia Tavares Barbosa Marinho (XXX.207.422-XX); Mariene Carvalho do Amaral Salvado (XXX.929.937-XX); Marileide Oliveira Cobo (XXX.572.356-XX); Marilene Almeida do Nascimento (XXX.268.506-XX); Marilucia de Jesus Conceicao (XXX.165.785-XX); Marina Araujo Fontes (XXX.795.525-XX); Marina Ferreira Rosa (XXX.347.436-XX); Marina Molinari de Oliveira (XXX.079.236-XX); Marina Sampaio Leite (XXX.168.854-XX); Marinete Tenorio Braga (XXX.997.012-XX); Marize Caetano de Paiva (XXX.528.647-XX); Marli Regina dos Santos Correa (XXX.973.782-XX); Marluce Nascimento de Almeida (XXX.403.974-XX); Martina Alam Ferro (XXX.184.730-XX); Mateus Lessa Rocha (XXX.496.167-XX); Mateus Morais Aires Camara (XXX.016.704-XX); Matheus Carvalho Brito Leite (XXX.901.514-XX); Matheus Fontes Oliveira (XXX.012.875-XX); Matheus Henrique Silva (XXX.021.906-XX); Matheus Matos da Silva (XXX.532.543-XX); Max Wilian Silva Simoes (XXX.714.676-XX); Mayara Antunes Cardoso (XXX.814.243-XX); Mayara Bonfim Loiola (XXX.657.413-XX); Mayara Ferreira da Silva dos Reis (XXX.077.722-XX); Mayara Pereira de Oliveira (XXX.844.925-XX); Mayara da Silva Santos de Farias (XXX.386.142-XX); Melina Usui Tanaka (XXX.386.768-XX); Meri Ane Damasceno Barcelos (XXX.411.260-XX); Michele Plautz (XXX.896.960-XX); Michele da Silva (XXX.444.460-XX); Michelle Santos Martins (XXX.160.056-XX); Milena Duarte de Macedo (XXX.686.364-XX); Milena Freire de Santana (XXX.003.484-XX); Milene Pereira de Souza (XXX.651.156-XX); Milson Brasileiro de Oliveira Gomes (XXX.673.594-XX); Milton Lopes Dill Neto (XXX.688.474-XX); Mirela Seabra Melo Correia (XXX.887.164-XX); Mirian Aparecida do Serro Silva (XXX.106.396-XX); Mirian Ellen Agripino Leite (XXX.930.775-XX); Miriele Santos Marinho de Lucena (XXX.687.665-XX); Mister Teixeira Manoel (XXX.285.177-XX); Moema de Sousa Viana (XXX.025.113-XX); Moises Carlos da Conceicao (XXX.076.673-XX); Monica Falcao de Oliveira Aranha (XXX.560.455-XX); Monique Guilarducci Laureano (XXX.626.481-XX); Morgana Carolina de Araujo Agres de Carvalho (XXX.473.964-XX); Mylena Amaral Melo (XXX.979.585-XX); Nadia Raquel Matos Oliveira (XXX.686.403-XX); Nadjane de Oliveira Santos (XXX.857.953-XX); Naiara Priscila Sampaio Souza de Araujo (XXX.289.173-XX); Najara Sousa Medeiros (XXX.231.434-XX); Natalia Bassalobre Galli Machado (XXX.460.128-XX); Natalia Stefany Duarte Oliveira (XXX.592.306-XX); Natalia de Aguiar Batista (XXX.079.726-XX); Nathalia de Fatima Melo Lima (XXX.798.273-XX); Nayfrana Duarte de Sousa Oliveira (XXX.996.273-XX); Nayla Raabe Vencao de Moura (XXX.533.423-XX); Neida da Silva Araujo (XXX.685.350-XX); Nelcineide Santos da Silva (XXX.809.235-XX); Neydson Andre Solposto Marques de Souza (XXX.193.358-XX); Nicolas Augusto Coelho Braga (XXX.335.696-XX); Niegia Graciely de Medeiros Alves (XXX.349.484-XX); Nilzza Carlla Pereira de Deus (XXX.525.416-XX); Ninive de Oliveira Passos (XXX.493.053-XX); Nylze Helena Guillarducci Rocha (XXX.732.026-XX); Ohanna Jeniffer Jesus de Melo (XXX.307.557-XX); Olinda Simoes de Sa (XXX.022.121-XX); Orozina Pereira Lima (XXX.097.046-XX); Oscar Gomes da Silva (XXX.135.584-XX); Oselia do Nascimento Correia (XXX.913.004-XX); Osvaldete Santos Sousa (XXX.199.103-XX); Oswaldo Pio Andrighetto Neto (XXX.368.541-XX); Paloma Bastos Barbosa Peluzio (XXX.241.225-XX); Paloma Jesus de Araujo Rodrigues (XXX.629.734-XX); Pamella Sabrina Amorim da Silva (XXX.098.132-XX); Patricia Bispo de Oliveira dos Santos (XXX.712.334-XX); Patricia Coelho Rodrigues Santos (XXX.526.613-XX); Patricia Rosa Antunes (XXX.389.491-XX); Patricia Teixeira Medeiros Cirino (XXX.027.211-XX); Paula Cintia dos Santos Vieira (XXX.469.776-XX); Paula Fernanda Tieko Banja (XXX.348.458-XX); Paula Knupfer de Oliveira (XXX.495.116-XX); Paula Marques Vivas (XXX.637.847-XX); Paula Pinheiro Ventura Araujo (XXX.659.814-XX); Paulo Cesar Cardoso Leite Murakami (XXX.048.731-XX); Paulo Elyvelton Reinaldo de Lima (XXX.760.233-XX); Paulo Henrique Pessoa (XXX.776.854-XX); Paulo Matheus dos Santos Ribeiro (XXX.182.285-XX); Paulo Soares Lima (XXX.897.103-XX); Paulo da Silva Bernal (XXX.296.151-XX); Pedro Augusto Silva dos Santos Rodrigues (XXX.473.665-XX); Pedro Henrique Faria Silva Trocoli Couto (XXX.936.156-XX); Pedro Henrique Franca Marques Miranda (XXX.254.691-XX); Pedro Henrique de Alencar Ormonde do Carmo (XXX.613.827-XX); Pedro Henrique dos Santos Galeno (XXX.502.361-XX); Pedro Rafael Pereira de Albuquerque (XXX.379.064-XX); Pedro Segundo Campos Dias (XXX.656.654-XX); Perisvaldo dos Santos Nascimento Filho (XXX.615.395-XX); Plinio Augusto Trindade Abreu (XXX.399.846-XX); Polivania Gomes Nunes Torres (XXX.968.264-XX); Pollyana Souza de Freitas (XXX.999.606-XX); Priscila Fernandes Canal (XXX.273.337-XX); Priscila Ribeiro Ferreira (XXX.920.648-XX); Priscilla Joplin Telles Ciodaro (XXX.356.607-XX); Quenia Raquel dos Reis (XXX.613.276-XX); Rachel Albuquerque de Carvalho Marinho (XXX.152.144-XX); Rafael Dangoni de Souza Pires (XXX.198.681-XX); Rafael Hesley Araujo Costa (XXX.423.603-XX); Rafael Neponuceno Batista (XXX.102.745-XX); Rafael Santos Oliveira (XXX.560.305-XX); Rafaela Arrais Pessoa (XXX.885.363-XX); Rafaella Barros da Paixao (XXX.796.034-XX); Rafaella Guilherme Goncalves (XXX.298.974-XX); Rafaella Oliveira Almeida (XXX.674.861-XX); Railane Lima dos Santos (XXX.476.352-XX); Raileide Gonzaga de Souza (XXX.750.801-XX); Raissa Alves Muniz Prado e Feliphe (XXX.822.486-XX); Raissa Bezerra Dias (XXX.916.344-XX); Raissa Estrela Carvalho Pereira (XXX.969.903-XX); Ramon Lima Silva (XXX.530.913-XX); Randerson Heberth da Silva Pereira (XXX.868.744-XX); Raquel Alfaia dos Anjos (XXX.804.362-XX); Raquel Martins Cabral (XXX.795.656-XX); Raquel Nunes da Mota (XXX.037.385-XX); Raquel Souza da Silva (XXX.735.942-XX); Rayane dos Santos Silva (XXX.688.086-XX); Rayanne Castro Cavalcante Cunha (XXX.593.211-XX); Rayanne Tatiane Barbosa Menezes (XXX.982.456-XX); Rayssa Cordeiro Silva Carvalho Rocha (XXX.961.763-XX); Rayssa Hauany da Conceicao Muniz (XXX.773.511-XX); Rebeca Campelo de Sousa (XXX.124.163-XX); Regiane dos Santos Brito (XXX.159.392-XX); Rejane Aparecida Alves Duraes (XXX.861.916-XX); Renata Alves Pessoa (XXX.596.174-XX); Renata Feitosa Duarte (XXX.964.804-XX); Renata Miranda Moreira (XXX.063.654-XX); Renata Oliveira Dias Ribeiro (XXX.326.201-XX); Renata Oliveira Lima Silveira (XXX.475.878-XX); Renata Rodrigues Coelho Hartwig (XXX.497.530-XX); Renata Souza de Sa Cavalcanti de Albuquerque (XXX.550.784-XX); Renata de Almeida Franca (XXX.708.557-XX); Rian Sousa Bezerra (XXX.201.063-XX); Ricardo Ribeiro Bubols (XXX.890.410-XX); Ridelley de Sousa de Sousa (XXX.769.502-XX); Rita de Cassia Santa Rosa Matos (XXX.687.865-XX); Roberta Cristina Nunes Machado (XXX.494.516-XX); Roberta Laryssa Bentes de Sousa (XXX.183.442-XX); Roberto de Oliveira Galvao (XXX.655.696-XX); Robson do Nascimento Motta (XXX.605.065-XX); Roby Gleidson Rosa dos Santos (XXX.514.823-XX); Rodolfo Lucio Alves Tito (XXX.111.924-XX); Rodrigo Augusto da Silva (XXX.615.886-XX); Rodrigo Fernandes Goulart (XXX.131.621-XX); Rodrigo Leal Viana (XXX.525.384-XX); Rodrigo Messias Goes (XXX.189.545-XX); Rodrigo Quireza Montes (XXX.568.016-XX); Rodson Freitas da Silva (XXX.995.452-XX); Roger Andrey Carvalho Jardim (XXX.383.622-XX); Roliana Bravo Lelis Westin (XXX.959.366-XX); Romario Clementino de Oliveira Leite (XXX.808.234-XX); Roney de Oliveira Lima (XXX.111.451-XX); Roseane Gleice da Silva Santos (XXX.830.204-XX); Roseane Gleice da Silva Santos (XXX.830.204-XX); Roseane Queiroz das Neves (XXX.539.655-XX); Roseane dos Santos Nascimento (XXX.289.335-XX); Rosicleide de Jesus Santos (XXX.067.905-XX); Rosielen dos Reis Medeiros de Meireles (XXX.311.266-XX); Rosimayre Viana Nascimento (XXX.188.032-XX); Rosinete Almeida dos Santos (XXX.448.092-XX); Rybria Torres Rosa (XXX.106.724-XX); Samanta da Silva Costa (XXX.380.976-XX); Samara Almeida Nunes (XXX.284.876-XX); Samara Barbosa dos Santos (XXX.484.515-XX); Samara Borja da Silva Belisio (XXX.475.684-XX); Samara Vilalba Lino (XXX.470.791-XX); Samila de Souza Neri (XXX.021.445-XX); Samuel Teixeira Leite (XXX.410.763-XX); Samya Raquel Soares Dias (XXX.247.453-XX); Sandra Mara da Costa (XXX.649.916-XX); Sara Barbosa de Souza (XXX.223.132-XX); Sara Gabriela Miguel Pereira (XXX.939.206-XX); Sara Moreira Santos (XXX.710.535-XX); Sara Soares de Souza Solano (XXX.000.604-XX); Sara de Freitas Aderaldo (XXX.210.966-XX); Sarah dos Santos Rocha Maldonado (XXX.498.671-XX); Sarvia Danielly Salvino de Araujo (XXX.898.534-XX); Sayonara Gomes de Oliveira (XXX.154.354-XX); Scarlat Karoline Lopes Pereira (XXX.639.806-XX); Sebastiao Henrique Vasconcelos da Costa (XXX.482.421-XX); Sergio Felipe Costa Santos (XXX.279.075-XX); Sheila Lidiane Castro Alves Santos (XXX.496.354-XX); Sheilla Ferreira Freire (XXX.939.976-XX); Sheron Luize Costa de Carvalho (XXX.999.109-XX); Sheyla Fatima Freitas dos Santos (XXX.044.122-XX); Silmara Inacio Ferreira (XXX.054.116-XX); Silvana da Silva Lopes (XXX.626.883-XX); Silvia Amelia Prado Burgos Madeira Campos (XXX.015.733-XX); Silvia Ferreira da Silva (XXX.236.401-XX); Silvia Urpi Surco Paitan (XXX.927.932-XX); Silviana Ribeiro dos Santos (XXX.634.336-XX); Simone Expedita Nunes Ferreira (XXX.022.603-XX); Simone Maria de Lima (XXX.662.416-XX); Simoni Lobato da Silva (XXX.504.382-XX); Simplicia Almeida de Brito Andrade Franca (XXX.798.075-XX); Sofia Hardman Cortes Quintela (XXX.070.745-XX); Solange Flavia Queiros Souza (XXX.145.906-XX); Soraya Vasconcelos Rodrigues (XXX.522.232-XX); Stefane Reis Pereira de Souza (XXX.992.702-XX); Stephane Ohane Lima Borelli (XXX.551.481-XX); Suelen Valesca Batista Braz (XXX.555.325-XX); Suellen Farias da Costa (XXX.259.902-XX); Suellen da Silva Mello (XXX.981.577-XX); Susi dos Santos Barreto de Souza (XXX.035.092-XX); Suzana Ricardo Greffin (XXX.045.587-XX); Suzana de Oliveira (XXX.255.782-XX); Suzane de Alencar Silva (XXX.490.954-XX); Taiala de Souza Lima (XXX.334.005-XX); Taiane Cardoso Duarte (XXX.817.370-XX); Tamires de Albuquerque Rocha (XXX.581.824-XX); Tarcila Aparecida de Amorim dos Santos (XXX.357.534-XX); Tathiane Lima da Silva Gusmao (XXX.600.137-XX); Tatiana Rodrigues de Morais (XXX.326.202-XX); Tatiana Vilabuim Castro (XXX.576.035-XX); Tatiane dos Santos Ribeiro (XXX.128.451-XX); Tayna Torres de Melo Moura (XXX.542.053-XX); Thabata Feitoza Barbosa (XXX.165.847-XX); Thabata Micaela Matos Frota Lemos Duarte (XXX.163.303-XX); Thagridd Hayanna Cabral Moraes e Silva (XXX.088.224-XX); Thaina Costa Miranda (XXX.765.613-XX); Thaina Couto de Almeida (XXX.540.904-XX); Thais Lourenco Silva (XXX.222.946-XX); Thais Paiva Torres (XXX.957.091-XX); Thais Regina Moreira Printes (XXX.518.472-XX); Thais Silva Santos (XXX.385.495-XX); Thaisa Regina Rocha Lopes (XXX.572.434-XX); Thalita Saramago de Souza (XXX.322.341-XX); Thamiris Cunha Pieroni (XXX.439.388-XX); Thayna Morais Santos (XXX.814.176-XX); Theresa Priscylla Marques Barbosa (XXX.258.454-XX); Thiago Geraldo dos Santos (XXX.925.964-XX); Thiago Romulo Santos Araujo Luz (XXX.772.323-XX); Thiago Santos Nascimento (XXX.186.495-XX); Tiago Barbosa Dosea (XXX.033.485-XX); Tiago Xavier de Oliveira (XXX.006.738-XX); Uelida Jordao Faria (XXX.423.144-XX); Ulisses Fernandes Goularte (XXX.547.867-XX); Valdenira Juvenal de Souza (XXX.575.553-XX); Valeria Raimundo de Souza (XXX.955.034-XX); Vanessa Dutra da Silva (XXX.960.190-XX); Vanessa da Rocha Maia (XXX.088.491-XX); Vangivaldo de Jesus Lima Junior (XXX.174.595-XX); Vera Ferreira Coelho (XXX.074.716-XX); Vinicius Goncalves Viana (XXX.487.281-XX); Virginia Moraes de Moura (XXX.919.715-XX); Vitor Dornela de Oliveira (XXX.075.891-XX); Vitoria Oliveira Costa (XXX.762.944-XX); Vittor dos Santos Rodrigues (XXX.791.741-XX); Viviane Cristina Cordeiro de Melo Aristimunho (XXX.748.811-XX); Viviane Kalyne de Souza Alves (XXX.807.764-XX); Viviane Mielke Altenburg Rodrigues (XXX.686.610-XX); Viviane Simoes Rios (XXX.105.145-XX); Wagner Wellington da Costa (XXX.348.458-XX); Waldivino Joao Pereira Junior (XXX.836.541-XX); Waldyr Davi de Oliveira Moreira (XXX.326.411-XX); Waleska Araujo de Pontes (XXX.697.944-XX); Walkiria Conceicao Araujo Mendonca (XXX.197.834-XX); Walkiria da Silva Rocha (XXX.602.294-XX); Wallena Cavalcante Brito (XXX.386.143-XX); Weldy Alfredo Rolim Soares (XXX.532.068-XX); Wildys Feitosa Azevedo (XXX.330.862-XX); Willams Pierre Moura da Silva (XXX.484.464-XX); William Manoel Nogueira (XXX.651.996-XX); Willian Valerio Beckman Miranda (XXX.284.232-XX); Willianne Fernandes Pinheiro (XXX.825.104-XX); Wyllian Fortes Pereira (XXX.023.281-XX); Yanna Celidonio Daflon de Melo (XXX.050.037-XX); Yasmim Rabelo Pereira (XXX.094.372-XX); Yasmin Menezes Brandao (XXX.357.242-XX); Yasmin Valente Machado (XXX.468.423-XX); Ygson Felipe Alves Santos (XXX.369.283-XX); Yuri Barbosa Guerson (XXX.690.696-XX); Yuri Rodrigues Valdez (XXX.615.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.